Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737034-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HAMILTON DOS SANTOS VASCO RECORRIDO: JOSÉ TOMAZ DE SOUSA, CREONICE VALE DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. Preliminar rejeitada. 2. A Ação de Exigir Contas é pretensão que envolve direito pessoal, submetida ao prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, em razão da ausência de previsão legal específica. 2.1. Ainda que a obrigação seja de trato sucessivo, em observância à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais, não se pode exigir as contas compreendidas fora do período de 10 (dez) anos. Precedentes. 2.2. Prejudicial parcialmente acolhida. 3. A Ação de Exigir Contas se trata de um procedimento bifásico, no qual em um primeiro momento o autor indicará o dever do réu e quais os motivos para exigir a prestação de contas e, caso constatada a obrigação de prestar contas, após sua apresentação, o Magistrado decidirá se há crédito ou débito em relação ao autor. 3.1. Sendo o ato judicial que encerra a primeira fase do procedimento da Ação de Exigir Contas uma Decisão Interlocutória, mais especificamente uma decisão parcial de mérito, incabível a condenação em honorários sucumbenciais, a qual se dará na segunda fase do procedimento quando for proferida Sentença, após a efetiva prestação de contas por parte do réu. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 205, § 5o, inciso I, do Código Civil, sustentando que a decisão é citra petita por não reconhecer a prescrição aventada por ele e por misturar o prazo da ação de prestação de contas com o prazo para a apuração do crédito. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não configurada." (AgInt no AREsp 1606233/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/8/2020). De igual sorte, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). Tampouco comporta dar seguimento ao apelo especial quanto à apontada ofensa do artigo 205 do Código Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRAZO DECENAL PARA O SEU EXERCÍCIO. SUPRESSIO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não há que se falar em supressão do direito de exigir contas, se o seu titular o exerce dentro do prazo prescricional legal de dez anos.(Súmula 83/STJ). 2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1544404/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 27/8/2020). E também: “A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1477128/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/3/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009